Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, onde foram expedidos os precatórios em análise. Antes de decidir a impugnação apresentada e as questões suscitadas referentes a possível cancelamento do precatório no 2006.00.2.005356-6 e retificação dos precatórios no 2000.00.2.001300-3 e 2000.00.2.001302-8, imprescindível é fazer a análise pormenorizada destes volumosos autos. RELATÓRIO COMPLETO DO PROCESSO Para tanto, adoto parcialmente o relatório da decisão de ID 58943584, p. 4: “Cuida-se de cumprimento de acórdão, exarado nos autos do mandado de segurança no 2255/90, impetrado por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, em desfavor do Secretário de Administração do Distrito Federal, em que foram expedidos os precatórios em análise. No referido acórdão, ficou decidido que há direito adquirido dos servidores do Governo do Distrito Federal à reposição de seus vencimentos no percentual de 84,32%, tendo sido concedida a segurança aos impetrantes com efeitos financeiros a partir da data da impetração, em 1o de abril de 1990, conforme acórdão de fls. 2/6 (ID 9729791, p. 1/5). Foram propostas uma execução referente à obrigação de fazer e duas execuções de obrigações de pagar referentes a períodos distintos. A primeira execução de obrigação de pagar é atinente ao período de julho de 1990 a abril de 1997, às fls. 7/10 (ID 9729791, p. 6/8), em que o advogado Sau Ferreira Santos requereu a expedição de precatórios, separadamente, relativos aos honorários contratuais e sucumbenciais, às fls. 503/505 (ID 9729832, p. 2/4). O Distrito Federal opôs embargos à execução, às fls. 77/82 (ID 9729854, p. 67/72), os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 372/384 (ID 9729815, p. 2/14), que condenou o referido ente público ao pagamento de honorários de sucumbência “em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do pedido de execução”. O Dr. Sau Ferreira Santos pediu o destacamento dos honorários de sucumbência (10%) e dos contratuais (20%), juntando os respectivos “contratos de prestação de serviços advocatícios”, às fls. 388/400 (ID 9729819, p. 1/13). Opostos embargos de declaração, às fls. 408/415 (ID 9729825, p. 2/9), estes foram acolhidos apenas para que os efeitos da execução fossem a partir de 24/7/90, conforme acórdão de fls. 426/432 (ID 9729831, p. 2/8). Foi interposto recurso especial pelo Distrito Federal visando afastar a condenação fls. 436/441 (ID 9729828, p. 3/8). Nesse contexto, ainda antes da remessa dos autos para o STJ, foram atualizados os cálculos, em 9/3/2000, e expedidos os 2 primeiros precatórios: 1o) Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000, ID 8228991, p. 1/2 56/78 e ID 8228992, p. 1/35 do PCT no 2000.00.2.001300-3) expedido em 16/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): referente à verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) de Sau Ferreira Santos e outros, referente à primeira execução relativa ao PCT no 2000.00.2.001302-8, no valor de R$ 1.524.185,68, às fls. 579/580 e 603 (IDs 9729852, p. 1/2, 9729848, p. 1 e 9729890, p. 1); 2o) Proc. no 0001302-98.2000.8.07.0000 (ID 8229035, p. 1/2 e 56/76 e ID 8229036, p. 1/37 do PCT no 2000.00.2.001302-8), expedido em 17/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1997, o qual se refere à primeira execução de obrigação de pagar, relativo ao valor principal dos impetrantes, inicialmente de R$ 3.556.433,28, às fls. 581/582 e 604 (ID 9729852, p. 3/4 e 9729848, p. 2), posteriormente retificado para R$ 4.064.495,17, às fls. 510/575 (IDs 9729879, p. 3/68 e 9729890, p. 1). Foi expedida certidão constando o valor referente a cada credor, em 4/4/2021, às fls. 603/604 (ID 9729848, p. 1/2). Em seguida, foi proposta a segunda execução, referente ao período de maio de 1997 a maio de 2000, já com requerimento de expedição de precatórios distintos para os valores principais e os honorários contratuais e sucumbenciais, às fls. 622/626 (ID 9729876, p. 1/5). O Distrito Federal, embora intimado, não interpôs embargos a essa segunda execução, conforme fls. 850/853 (IDs 9729910, p. 2/3 e 9729902 - Pág. 1/3). O Presidente deste Tribunal de Justiça deferiu o processamento do recurso especial às fls. 982/984 (ID 9729928, p. 3/5). O despacho de fls. 991 (ID 9729935, p. 6), determinou que “diante do recebimento do Recurso Especial para processamento e remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 982/984), aguarde-se seu trânsito em julgado para apreciar o pedido de expedição e de atualização do precatório”. Interposto agravo regimental de fls. 994/996 (ID 9729942, p. 2/4), foi proferida decisão de fls. 998/999 (ID 9729927, p. 3/4), que determinou que “expeçam-se os precatórios individualmente, conforme planilhas de fls. 941/972”. (planilhas referentes a maio de 1997 até maio de 2000 de ID 9729922, p. 2/33) Foram então atualizados os cálculos, em 25/05/2006, e expedido mais 1 precatório, referente à segunda execução: 3o) Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000 (ID 8228908, p. 1 e 51/52 e do PCT no 2006.00.2.005356-6), expedido em 26/05/2006, cujos cálculos foram atualizados até a 25/05/2006 (data-base), às fls. 1001/1032 (ID 9729929, p. 1/32): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000, o qual se refere à segunda execução de obrigação de pagar, inicialmente no valor de R$ 4.526.361,84, às fls. 1034 (ID 9729923, p. 1), posteriormente alterado para R$ 4.114.874.39, excluindo do valor de Sau Ferreira Santos e Advogados Associados (R$ 1.234.462,32) os honorários de sucumbência (10%) de R$ 411.487,44, computados indevidamente, posto que não houve embargos à segunda execução, e mantendo apenas os contratuais (20%), reduzindo o referido valor dos advogados para R$ 822.974,88, de fls. 1065/1069 (ID 9729958, p. 1/5) e fls. 1145 (ID 9729968, p. 2). O recurso especial foi conhecido e improvido, conforme acórdão de fls. 1039/1045 (ID 9729753, p. 2/8), assim como os embargos de declaração, às fls. 1053/1057 (ID 9729753, p. 17/21), transitado em julgado em 27/11/2007, às fls. 1058 (ID 9729753, p. 22). De acordo com o despacho de fls. 1063 (ID 9729949, p. 5, o Desembargador Relator determinou que se “atualize e expeça o precatório referente aos honorários fixados nos embargos à execução (acórdão às fls. 372/384)”. Em seguida, foi proferida decisão de fls. 1065/1069 (ID 9729958, p. 1/5), que chamou o feito à ordem para retificar as decisões de fls. 1063 e 998/999, nos seguintes termos: “1) retifico a decisão de fls. 1.063, para que a expedição do precatório, nele determinada, ocorra apenas em nome dos exequentes, proporcionalmente aos valores a que tinham direito, de conformidade com os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial às fls. 443 ou 509; e 2) reduza-se o crédito de Sau Ferreira Santos e Advogados Associados, constante da requisição de precatórios de fls. 1.034, no valor de R$ 1.234.462,32, para R$ 822.974,88. Fica o total dessa requisição fixado em R$ 4.114.874,39.” - g.n. Em cumprimento a essa decisão foram realizados, em 25/07/2008, novos cálculos do período de julho de 1990 a março de 1997, em que consta a nota 1: “cálculos de fls. 510/575 atualizados para efeitos de honorários sucumbenciais de 10%” no valor de R$ 1.267.769,33, às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 1/69). Após os novos cálculos, foram expedidos, no mesmo dia 25/07/2008, 1 ofício retificador do precatório PCT no 2006.00.2.005356-6 e 1 novo precatório em nome de todos os exequentes, às fls. 1145/1146 e 1149 (IDs 9729968, p. 1/2 e 9729946, p. 3), conforme a seguir: 4o) Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000 (ID 8228867, p. 1, PCT 2008.00.2.010836-9), expedido em 25/07/2008, cujos cálculos foram atualizados até a mesma data 25/07/2008 (data-base), às fls. 1076/1143 (ID 9730022, p. 1/69): referente aos mesmos honorários advocatícios de sucumbência (10%) referentes à primeira execução, valor já contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, conforme demonstrado a seguir, no valor de R$ 1.267.769,33, às fls. 1149 (ID 9729946, p. 3), expedido por erro em nome de todos os credores principais.”-g.n. Após tais fatos, foi apresentada uma impugnação pelo Distrito Federal afirmando estar errada a metodologia dos cálculos gerando valores exorbitantes, às fls. 1171/1187 (ID 9730098, p. 11/41) e fls. 1195/1227 (ID 9730098, p. 51/105). Diante dessa impugnação, a decisão de fls. 1271 (ID 9730098, p. 174) determinou a suspensão do pagamento até apreciação da impugnação. Os impetrantes também apresentaram impugnação, às fls. 1278/1284 (ID 9729992, p. 2/8). Por meio da decisão de fls. 1313/1317 (ID 9729995, fls. 2/6) a impugnação foi rejeitada com fundamento na inexistência de erro material. Foi então interposto Agravo Interno pelo Distrito Federal, às fls. 1320/1322, (ID 9729997, p. 4/7), com contrarrazões às fls. 1327/1333 (ID 9730015, p. 2/8). Em seguida, foi proferida a decisão de fls. 1352/1361 (ID 9730010, p. 2/11), a qual rejeitou as referidas impugnações do Distrito Federal de fls. 1171/1187 (ID 9730098, p. 11/41) e fls. 1195/1227 (ID 9730098, p. 51/105). Foi, então, interposto novo agravo interno pelo Distrito Federal, às fls. 1366/1372 (ID 9730028, p. 1/7), com contrarrazões às fls. 1381/1388 (ID 9730011, p. 5 e ID 9729760, p. 7). O Distrito Federal alegou ser possível a revisão dos cálculos a qualquer momento, nos termos do art. 1o-E, da lei 9.494/97 c/c art. 494, I, do CPC, antes do seu pagamento. Acrescentou ser a metodologia correta calcular as diferenças devidas tendo como base o valor correspondente ao vencimento, com acrescimento indireto nas gratificações as quais tenham como base de cálculo o vencimento, excluindo da base de cálculo do reajuste qualquer gratificação por exercício de função e vantagem de ordem pessoal de caráter transitório. Argumentou ter Sau Ferreira Santos admitido no serviço público após a MP 154/1990, ou seja, após a ocorrência dos expurgos inflacionários, não sendo devido o índice para o servidor admitido após a edição da Medida Provisória (fls. 1366/1372). No julgamento ocorrido em 5/6/2018, foi proferido acórdão de parcial provimento do recurso “para determinar que sejam refeitos os cálculos da conta dos precatórios, limitando-se o reajuste ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado (os quais foram fixados no acórdão que rejeitou os embargos a execução).” Em relação à Sau a decisão foi mantida, porquanto ele “foi admitido no serviço público em 11/06/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311”. (fls. 1400/1412, no ID 9730090, P. 1/25). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, às fls. 1422/1426 (ID 9730063, p. 3/7), com contrarrazões às fls. 1431/1435 (ID 9730060, p. 1/5), estes foram rejeitados pelo acórdão de fls. 1466/1472 (ID 9730096, p. 10). Após o decurso do prazo das partes exequentes, conforme certidão de fls. 1473v. (ID 9730092, p. 3) e manifestação sem recurso do Distrito Federal, às fls. 1474 (ID 9730087), houve o trânsito em julgado do acórdão. Em seguida, foi proferida a decisão de fls. 1476 (ID 9730094, p. 2) determinando o cumprimento do referido acórdão o qual limitou “o reajuste ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90”. Os autos foram, então, digitalizados (fls. 1500, ID 9730088, p 2 e 9754646). Sigo com o relatório dos autos já no PJe, referente aos atos mais relevantes. Em cumprimento ao acórdão de ID 9730090, foram realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 9730101). O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos. (IDs 10626189, 10626190 e 10626192). Intimados para apresentarem resposta à impugnação (ID 11187784), os impetrantes não se opuseram ao pleito do Distrito Federal e se limitaram a concordar com os cálculos, requerendo fossem destacados nos precatórios os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais (ID 11589488). A decisão de ID 12163147 julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da Contadoria Judicial; retificou, de ofício, os cálculos da Contadoria Judicial para determinar a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS; deferiu o requerimento de destacamento nos precatórios dos honorários advocatícios de sucumbência e indeferiu o relativo aos honorários contratuais. Ofícios do BRB informando a transferência do valor depositado para a conta única de precatórios, vinculada ao precatório referente ao PCT 1300-3/2000 (ID 15734909) e ao PCT 1302-8/2000 (ID 15735659). Em cumprimento ao acórdão de ID 12163147, foram realizados novos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 17370360). Despacho intimando as partes a se manifestem sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, no prazo de 10 (dez) dias. (ID 18707395). O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria (ID 19686722). Os exequentes concordaram com a impugnação e requerem expedições dos alvarás de levantamento (ID 19887470). Novos cálculos apresentados pela contadoria (IDs 21150353 e 21150354). Impugnação do Distrito Federal alegando diferença de R$ 5.434,71 em relação aos cálculos anexados por ela nos IDs 22173018 e 22173019 (ID 22173017). Decisão intimando o Distrito Federal para se manifestar sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 22385276). Decisão determinando a redistribuição do feito por este relator ter deixado de compor o Conselho Especial (ID 24642366). Foi suscitando conflito de competência (ID 25160475). Diante do julgamento do conflito de competência cível no 0712495-34.2021.8.07.0000 (ID 31390629), os autos foram redistribuídos por prevenção a este relator (ID 31390628, 31550802 e 31565276). A decisão de ID 31871438 julgou prejudicadas as impugnações do Distrito Federal de IDs 19686726 e 22173019 e homologo os cálculos de ID 23026057. Foram opostos embargos de declaração por Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda e Maurício Cardoso Machado, contra a decisão de ID 31871438. Devidamente intimados, os embargados se mantiveram inertes (IDs 36890332 e 36445022). A decisão de ID 38201566 acolheu os embargos de declaração “para reformar a decisão embargada, reconhecendo e corrigindo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302 8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, determinar as suas retificações. E ainda, RATIFICO as cessões de crédito realizadas a Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda, Iblen Chater, Byblos Hotel Ltda., Oba Agropastoril Ltda. e Maurício Cardoso Machado, já reconhecidas nas decisões de IDs 18707395 e 22385276, readmitindo os credores cessionários no polo ativo da ação na qualidade de exequentes.”. Novos cálculos foram apresentados (ID 40833180). A decisão de ID 43331863 determinou a expedição de requisições retificadoras dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, com os valores constantes dos cálculos de ID 40833180. O Distrito Federal faz impugnação aos cálculos da contadoria de ID 40833180 (ID 44129214). O despacho de ID 45334798 determinou a intimação das partes para se manifestem sobre todos os atos do processo até aquela data, “especialmente em relação aos ofícios, impugnações e requerimentos relatados”. A decisão de ID 50903560 determinou “que a Secretaria efetue a lavratura do Termo de Penhora, conforme arresto no rosto dos autos determinado no processo n.o 0733227-62.2023.8.07.0001 (ID 50569742), bem como que se expeça ofício, em resposta, ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília com cópia referido termo e desta decisão”. Decisão de ID 49108907 determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apresentação de novos cálculos da forma ali especificada. Ela também rejeitou as impugnações quanto ao valor fixo cedido da Visão Veículos Ltda – Me (ID 40860974 e 40860975), 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. (ID 40975271), Maurício Cardoso Machado (ID 44530418) e indeferiu os requerimentos de levantamento de valores efetuados por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e os demais impetrantes credores representados pela Dra. Climene Quirido (IDs 44991100, 44252353 e 45887656), Sau Ferreira Santos e Nilma Gervázio Azevedo Souza Ferreira (ID 26792124) e Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. (ID 46152427), dentre outras determinações. Na decisão de ID 58943584, proferida em 13/05/2024, foi retificada “a decisão de ID 49108907 e DETERMINO O CANCELAMENTO do PCT 10836-9/2008 (Proc. no 0010836-85.2008.8.07.0000), posto que paga em duplicidade os honorários advocatícios de sucumbência (10%) do advogado Sau Ferreira Santos referentes à primeira execução, valor que já está contemplado no PCT no 2000.00.2.001300-3, além de ter sido expedido indevidamente em nome de todos os impetrantes”, bem como determinada a retificação dos precatórios no. PCT 2000.00.2.001300-3, PCT 2000.00.001302-8, PCT 2006.00.2.005356-6. Ofício da COORPRE referente ao precatório no 0010836 85.2008.8.07.0000 informando o cumprimento da decisão de ID 58943584, com o cancelamento do referido precatório (ID 63359427). A decisão de ID 65703562 determinou o retorno dos autos “à Contadoria de Justiça para retificação dos cálculos, conforme parâmetros acima, cumprindo o item “d” da decisão de ID 58943584”, ou seja, “d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos de ID 40833180”. Os novos cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial (IDs 66695374 e 66695375). Visão Veículos LTDA impugnou os cálculos “no sentido de informar que o precatório 1300-31 (referente ao cálculo 1) é composto pelos honorários contratuais no percentual de 20% e dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%, ou seja, total de 30%”. (ID 66698150). A decisão de ID 69484163, dentre outras determinações, acolheu a impugnação da Visão Veículos LTDA “para que os cálculos informem de forma individualizada o percentual de 17,648770% da referida empresa também sobre valor dos honorários contratuais de 20%, cujo total indicado é de R$ 1.308.434,98, mantendo-se todos os demais valores sem alteração. Expeça-se ofício com cópia desta decisão ao COORPRE, informando que os ofícios retificadores serão enviados após serem refeitos os cálculos (Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000)”. Bem como homologou “os cálculos de ID 66695374, relativos ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000, referentes ao período de maio de 1997 a maio de 2000, porquanto não houve impugnações. Expeça-se ofício retificador do precatório para a COORPRE (Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000)”. Expedido ofício retificador do precatório para a COORPRE (Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000), conforme IDs 71421691, 71421697, 71421698, 71421699 e 71421700. Também foram expedidos os ofícios referentes aos precatórios Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000. (IDs 71420739, 71421665, 71421668 e 71421671). Ofício da COORPRE solicitando informações relacionadas ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000, afirmando estar o referido precatório vinculado a pedido de execução distinto daquele tratado no precatório no 0001302-98.2000.8.07.0000, embora ambos tenham origem no mesmo processo. Aduz ter o acórdão de ID 9730090 limitado os valores devidos para o período entre julho de 1990 e 31/12/1990, reduzindo o período pleiteado de maio/1997 a maio/2000, objeto do precatório ora discutido. (IDs 72207204, 72207205 e 72207206). A Contadoria Judicial apresentou Manifestação Técnica e novos cálculos relativos aos precatórios Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000. (IDs 75394609 e 75394610). Por meio do despacho de ID 75713048 foi determinada a intimação para “as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre: a) o ofício da COORPRE referente ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000. (IDs 72207204, 72207205 e 72207206); e b) os cálculos da Contadoria Judicial relacionados aos outros dois precatórios (IDs 75394609 e 75394610)”. Manifestaram-se concordando com os cálculos Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros (ID 75950721), Visão Veículos LTDA. (ID 75999470), 5 Estrelas Sistema de Segurança LTDA. (ID 75999502) e Nilma Gervasio Azevedo Souza Ferreira Santo (ID 76398373). Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios LTDA. Se manifestaram informando já ter sido analisada a questão e decidido não ser caso de cancelamento do precatório, mas de mera retificação (ID 76269394). Maurício Cardoso Machado apresenta impugnação aos cálculos, na qual requer: a) o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de honorários contratuais sobre o crédito adquirido; b) a determinação de retorno dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos; c) a transferência da responsabilidade pelos honorários para a cedente Helena Mascarenhas Lustosa. Sustenta ter adquirido parte do crédito no precatório no 2000 00 2 001302-8 da senhora Helena Mascarenhas Lustosa, por meio de escritura pública de cessão de direitos devidamente registrada junto à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Alega ter adquirido os créditos livres e desembaraçados de quaisquer pendências ou ônus, inclusive honorários advocatícios e periciais, conforme cláusulas expressas da cessão. Assevera ser indevido o desconto de 20% sobre seu crédito, porquanto a responsabilidade por tais valores foi assumida pela cedente. Argumenta incorrerem em erro material os cálculos apresentados pela contadoria judicial ao imputar-lhe obrigação não prevista na cessão. Afirma ser imperioso o refazimento dos cálculos, com a exclusão dos descontos indevidos e a imputação da responsabilidade à cedente (ID 76494322 e 76491847). Manifestação do Distrito Federal pelo “reconhecimento da regularidade da manifestação da COORPRE, determinando-se o cancelamento do Precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000, nos termos do acórdão de ID no 9730090, transitado em julgado”, bem como a concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias úteis para se manifestar sobre os cálculos judiciais constantes dos IDs 75394609 e 75394610 (ID 78214171). As exequentes Iblen Chater e Byblos Aluguéis, Compra e Venda de Imóveis Prósprios LTDA. requerem: a) o reconhecimento da preclusão da matéria relativa ao cancelamento do precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000; b) prosseguimento do feito com a expedição do ofício retificador do precatório à COORPRE; c) manutenção dos credores cessionários no polo ativo da ação, na qualidade de exequentes. Sustentam ter havido erro material na decisão a qual determinou o cancelamento dos precatórios, porquanto o correto seria a sua retificação, tendo em vista tratar-se de mera correção de cálculos e não de extinção de crédito. Alegam ter a decisão de ID 12163147, responsável pelo cancelamento, sido posteriormente reformada por meio dos embargos de declaração acolhidos no ID 38201566, reconhecendo o equívoco e determinando a retificação dos precatórios. Argumentam ter a COORPRE informado haver saldo suficiente na conta especial para pagamento da requisição retificadora, desde quando encaminhada. Afirmam ter o precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000 se originado em execução não impugnada pelo Distrito Federal, conforme decisão de ID 59422987, e os cálculos homologados, com ordem de expedição do ofício retificador, conforme decisão de ID 69484163. Asseveram tramitar o feito há mais de 30 anos, com credores idosos e até falecidos, sendo indevida a pretensão do Distrito Federal de cancelar o precatório já ratificado em decisões anteriores. (ID 77551982). Os exequentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros afirmam ser caso de retificação e não de cancelamento do precatório (ID 77560508). Manifestação do Distrito Federal por: a) o reconhecimento da ilegitimidade da manutenção do precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000, por ter como base período não abrangido pelo acórdão exequendo; b) a consequente determinação de cancelamento definitivo do referido precatório, em fiel cumprimento ao acórdão de ID 9730090, transitado em julgado; c) o prosseguimento do feito com estrita observância do título judicial, garantindo a segurança jurídica e a integridade da execução. Sustenta ser indevida a manutenção do precatório no 0005356-97.2006.8.07.0000, porquanto o período de cálculo (maio de 1997 a maio de 2000) não se encontra abrangido pelo título executivo judicial, o qual limitou os valores devidos ao intervalo entre julho e dezembro de 1990. Alega estar demonstrada a nulidade absoluta do título exequendo, por flagrante excesso, não tendo a ausência de impugnação específica, o condão de validar obrigação não reconhecida judicialmente. Argumenta ser dever do juízo da execução promover o cancelamento do precatório, mesmo diante de eventual preclusão processual. Afirma ter havido reconhecimento, inclusive pela COORPRE, de o precatório ter sido emitido com base em períodos indevidos, reforçando a inexigibilidade do crédito executado (ID 78214171). É o relatório. Decido. CANCELAMENTO DO PRECATÓRIO No 2006.00.2.005356-6 Conforme relatado, foi expedido o 3o precatório, referente à segunda execução, proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000 (ID 8228908, p. 1 e 51/52 e do PCT no 2006.00.2.005356-6), expedido em 26/05/2006, cujos cálculos foram atualizados até a 25/05/2006 (data-base), às fls. 1001/1032 (ID 9729929, p. 1/32): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000. No ofício de IDs 72207204, 72207205 e 72207206, a COORPRE sugere o cancelamento dos precatórios expedidos anteriormente tendo em vista a inobservância do disposto no acórdão de ID 9730090, o qual limitou os valores devidos ao período entre julho de 1990 a 31/12/1990. Confira-se: “1. Conforme consignado pela Contadoria da COORPRE (ID 8228908 - Pág. 80/81), os precatórios n. 0001302-98.2000.8.07.0000 e n. 0005356-97.2006.8.07.0000 foram expedidos no mesmo processo originário (n. 0003182-96.1998.8.07.0000), mas decorrem de pedidos de execução distintos. O precatório n. 0001302-98.2000.8.07.0000 refere-se, originalmente, à execução do período de julho/1990 a abril/1997. Já o precatório n. 0005356-97.2006.8.07.0000 cuida, originariamente, do período de maio/1997 a maio/2000. Entretanto, compulsando os autos do processo originário (n. 0003182-96.1998.8.07.0000), observa-se que o acórdão de ID 9730090 deu parcial provimento ao agravo interno, nos seguintes termos: "(...) Dou parcial provimento ao agravo interno para determinar que sejam refeitos os cálculos da conta dos precatórios, limitando-se o reajuste ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/1990, com honorários de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado (os quais foram fixados no acórdão que rejeitou os embargos a execução). Feita a conta, atualização monetária e juros de mora na forma prevista para as dívidas da Fazenda Pública. Ficam cancelados os precatórios expedidos anteriormente. (...)” (Acórdão n. 1105284,19980020031827MSG Relator: Desembargador João Egmont) 2. Assim, considerando que o referido acórdão limitou os valores devidos ao período entre julho de 1990 a 31/12/1990 e mandou cancelar os precatórios expedidos anteriormente. Considerando, ainda, que o presente precatório diz respeito ao período de maio/1997 a maio/2000, oficie-se ao C. Conselho Especial solicitando os préstimos de informar a esta Coordenadoria se fora proferido novo acórdão com entendimento diferente do acórdão retromencionado, bem como se é o caso de cancelamento ou não do presente precatório (0005356-97.2006.8.07.0000). Sendo o caso de cancelamento, pedimos que seja encaminhada a correspondente decisão. De outra senda, se for caso de manutenção deste precatório, postulamos que seja encaminhada retificadora com novos valores.” No mesmo sentido, o Distrito Federal requer o cancelamento definitivo do referido precatório, em cumprimento ao acórdão de ID 9730090, transitado em julgado, porquanto o período de cálculo (maio de 1997 a maio de 2000) não se encontra abrangido pelo título executivo judicial, o qual limitou os valores devidos ao intervalo entre julho e dezembro de 1990. (ID 78214171). Os exequentes, por outro lado, requerem o reconhecimento da preclusão da matéria relativa ao cancelamento do referido precatório. Sustentam, em suma, ter a decisão de ID 12163147, responsável pelo cancelamento, sido posteriormente reformada por meio dos embargos de declaração acolhidos no ID 38201566, reconhecendo o equívoco e determinando a retificação dos precatórios. Alegam ter o referido se originado em execução não impugnada pelo Distrito Federal, e os cálculos homologados, com ordem de expedição do ofício retificador. (ID 77551982). De fato, após análise detalhada dos volumosos autos, restou evidente e inegável o erro ocorrido na expedição do referido precatório. Não se observou o acórdão de fls. 1400/1412 (ID 9730090, P. 1/25), proferido em 5/6/2018, transitado em julgado, o qual deu parcial provimento ao agravo Interno do Distrito Federal, interposto contra a decisão de fls. 1313/1317 (ID 9729995, fls. 2/6) a qual rejeitou a impugnação do Distrito Federal de fls. 1171/1187 (ID 9730098, p. 11/41) e fls. 1195/1227 (ID 9730098, p. 51/105). Confira-se: “AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DO SEU PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 1-E, DA LEI 9.494/97. PRECEDENTES. RETIFICAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE 01/04/90 A 31/12/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou impugnação ofertada em execução de sentença proferida em mandado de segurança, sob o argumento de correção de suposto erro material em elaboração de precatórios. 2. Da possibilidade de revisão dos cálculos. São passíveis de revisão os cálculos dos precatórios a qualquer tempo antes do pagamento ao credor, e até mesmo após a sua expedição, nos termos do art. 1o-E, da lei 9.494/97. 2.1. Precedente: “(...) 1. De conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que expedido o precatório judicial é possível sua correção, até mesmo de ofício, em caso de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. (...)” (19980020031802MSG, Relator: Getulio Pinheiro, Conselho Especial, DJE: 05/05/2010). 3. Da metodologia do cálculo. Não resta dúvida de que houve erro no cálculo dos valores constantes nos quatro precatórios expedidos, dois relativos ao crédito e dois relativos a honorários. De acordo com entendimento firmado neste e. Tribunal e no c. STF, o reajuste fica limitado ao período de 01/04/90 a 31/12/90. Entretanto, os exequentes calcularam o valor a partir de março de 1990 até 27/05/97, tomando-se o valor dos vencimentos deles e acrescentando 84,32%, além de juros de mora e correção monetária. 3.1. Tendo em vista que se trata de reajuste, ou recomposição salarial, este não pode ser destacado e pago como se fosse vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, e, assim, continuar sendo pago em parcela autônoma sem qualquer limitação de tempo. No entanto, o que deve ocorrer é o referido reajuste de 84,32% ser absorvido pelos reajustes posteriores. 4. Precedente do STF: “(...) 2. In casu, a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, se encontra em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. 3. Reclamação a que se nega seguimento. (...)” (Rcl 2627, Relator Min. Luiz Fux, DJe-241 de 09/12/2013)” 5. Da exclusão de Sau Ferreira Santos. O servidor foi admitido no serviço público em 11/06/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311. Ou seja, ele é credor do montante principal, juntamente com os demais exequentes. 4.1. Inclusive, no acórdão de fls. 372/384, que julgou embargos à execução opostos pelo Distrito Federal nos autos do MS 2255/90 (apenso 0-31827), ficou consignado o julgado colegiado mandou incorporar, sem limitação temporal, aquele reajuste. Assim, neste ponto se aplica o disposto no art. 507 do CPC, em que consta que “é vedado à parte.” (Acórdão 1105284, 19980020031827MSG, Relator(a): João Egmont, Conselho Especial, DJe: 26/06/2018.)” – g.n. O acórdão transitou em julgado, após o decurso do prazo das partes exequentes, conforme certidão de fls. 1473v. (ID 9730092, p. 3) e manifestação sem recurso do Distrito Federal, às fls. 1474 (ID 9730087). Inclusive, foi proferida a decisão de fls. 1476 (ID 9730094, p. 2) determinando o cumprimento do referido acórdão o qual limitou “o reajuste ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90”. Dessa forma, não prosperam os argumentos dos exequentes de ter havido preclusão por falta de impugnação dos cálculos por parte do Distrito Federal. Conforme acórdão citado acima, são passíveis de revisão os cálculos dos precatórios a qualquer tempo antes do pagamento ao credor, e até mesmo após a sua expedição, nos termos do art. 1o-E, da lei 9.494/97. Nesse sentido, julgado recente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE CÁLCULOS APÓS EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NO ART. 1o-E, DA LEI 9.494/97. PRECLUSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por previsão legal contida no art. 1o-E, da Lei 9.494/97, é lícita a revisão dos cálculos que precederam a expedição do precatório e a respectiva correção sempre que constatado erro. 2. Uma vez que a sentença transitada em julgado não fixou os parâmetros para cálculo dos juros de mora, sua apuração deve ser feita consoante juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (0714029-76.2022.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 10/01/2023.) É nítido o erro na expedição do precatório, pois não é possível afastar a autoridade da coisa julgada do acórdão desse Conselho Especial. Não prosperam também as alegações de a decisão de ID 38201566 ter concluído não ser o caso de cancelamento, mas de retificação dos precatórios. A referida decisão acolheu embargos declaratórios para, “reconhecendo e corrigindo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9, determinar as suas retificações”. A decisão retificada (ID 12163147) não analisou a questão relativa ao período de abrangência do reajuste, conforme acórdão já transitado em julgado acima, mas apenas de: “I – DOS JUROS DE MORA.” e “II – DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. Ressalte-se terem sido expedidos 2 precatórios referentes à primeira execução, relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1997, sendo o PCT no 2000.00.2.001302-8 referente à verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) de Sau Ferreira Santos e outros, e o PCT no 2000.00.2.001302-8, relativo ao valor devido aos exequentes. Dessa forma, os valores devidos aos exequentes e seus patronos estão inseridos nos precatórios relativos à primeira execução, tendo sido totalmente descabida a propositura da segunda execução, a qual gerou a expedição de 2 precatórios indevidos, tendo o de 2008 já sido cancelado conforme relatado. Assim, deve ser retificada a decisão de ID 58943584, para cancelar o precatório no 2006.00.2.005356-6, por pagar valor referente a reajuste de período indevido, entre julho de 1990 a abril de 1997, em desconformidade com o acórdão de ID 9730090, transitado em julgado, o qual limitou os valores devidos ao período entre de período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90, já contemplados nos PCT no 2000.00.2.001300-3 e PCT no 2000.00.2.001302-8. O seu respectivo valor deve permanecer depositado em juízo até a preclusa esta decisão para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS Maurício Cardoso Machado apresenta impugnação aos cálculos, na qual requer: a) o reconhecimento da ilegalidade dos descontos realizados a título de honorários contratuais sobre o crédito adquirido; b) a determinação de retorno dos autos à contadoria judicial para refazimento dos cálculos; c) a transferência da responsabilidade pelos honorários para a cedente Helena Mascarenhas Lustosa. Sustenta ter adquirido parte do crédito no precatório no 2000 00 2 001302-8 da senhora Helena Mascarenhas Lustosa, por meio de escritura pública de cessão de direitos devidamente registrada junto à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Alega ter adquirido os créditos livres e desembaraçados de quaisquer pendências ou ônus, inclusive honorários advocatícios e periciais, conforme cláusulas expressas da cessão. Assevera ser indevido o desconto de 20% sobre seu crédito, porquanto a responsabilidade por tais valores foi assumida pela cedente. Argumenta incorrerem em erro material os cálculos apresentados pela contadoria judicial ao imputar-lhe obrigação não prevista na cessão. Afirma ser imperioso o refazimento dos cálculos, com a exclusão dos descontos indevidos e a imputação da responsabilidade à cedente (ID 76494322 e 76491847). As partes já foram diversas vezes intimadas nos autos para se manifestarem sobre os diversos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e se limitam a concordar sem analisar a sua correção, ou se mantiveram inertes, deixando para impugnar depois de já ter havido preclusão. A decisão de ID 69484163, dentre outras determinações, acolheu a impugnação da Visão Veículos LTDA “para que os cálculos informem de forma individualizada o percentual de 17,648770% da referida empresa também sobre valor dos honorários contratuais de 20%, cujo total indicado é de R$ 1.308.434,98, mantendo-se todos os demais valores sem alteração. Expeça-se ofício com cópia desta decisão ao COORPRE, informando que os ofícios retificadores serão enviados após serem refeitos os cálculos (Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000 e 0001302-98.2000.8.07.0000)”. Bem como homologou “os cálculos de ID 66695374, relativos ao precatório Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000, referentes ao período de maio de 1997 a maio de 2000, porquanto não houve impugnações. Expeça-se ofício retificador do precatório para a COORPRE (Proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000)”. A referida decisão de ID 69484163 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN de 20/03/2025 (ID 70043823). O impugnante, Mauricio Cardoso Machado, deixou transcorrer o prazo in albis, em 28 de março de 2025, conforme certidão de ID 70320140. Trata-se de um cumprimento de sentença com precatórios já expedidos e com pagamento já realizado, mas devido a questões infindáveis suscitadas pelas partes, valor depositado para evitar nova inserção na fila de espera por ordem cronológica dos precatórios. Ressalte-se o dever de cooperação das partes para o bom e célere andamento do processo, cabendo a elas a análise diligente dos autos para evitar morosidade. Os impetrantes devem se abster de efetuar requerimentos indevidos, especialmente como ocorreu com o segundo cumprimento de sentença, bem como de todas as partes apresentarem impugnações descabidas, como vem acontecendo, razão pela qual o processo se prologa indefinidamente. Esta relatoria vem ressaltando em diversas decisões anteriores a impossibilidade de apreciação de requerimentos e impugnações a respeito de questões já decididas e preclusas, intempestivos, meramente protelatórios e não se referentes a fatos novos. Dessa forma, não deve ser conhecida a impugnação de Maurício Cardoso Machado (ID 76494322), porquanto não se refere aos cálculos apresentados, mas à metodologia determinada em decisões anteriores preclusas. RETIFICAÇÃO DOS PRECATÓRIOS No 2000.00.2.001300-3 E 2000.00.2.001302-8. Analisadas todas as questões pendentes, deve-se esclarecer a metodologia dos novos cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Conforme exposto no tópico referente ao cancelamento do PCT no 2006.00.2.005356-6, estava incorreta a inclusão relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do “Plano Collor – 84,32%”, no período compreendido entre maio de 1997 a maio de 2000. Deve ser cumprida a decisão de fls. 1476 (ID 9730094, p. 2) determinando o cumprimento do acórdão de fls. 1400/1412 (ID 9730090, p. 1/25), transitado em julgado, o qual limitou “o reajuste ao período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90”. Assim, nos presentes autos, restam apenas 2 (dois) precatórios a serem pagos, referente à primeira (e única) execução em andamento, são eles: 1o) Proc. no 0001302-98.2000.8.07.0000 (ID 8229035, p. 1/2 e 56/76 e ID 8229036, p. 1/37 do PCT no 2000.00.2.001302-8), expedido em 17/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): relativa à diferença salarial devida aos impetrantes/exequentes em razão de expurgos decorrentes do Plano Collor, no período compreendido de julho de 1990 a 31/12/90, o qual se refere à primeira execução de obrigação de pagar, relativo ao valor principal dos impetrantes, o qual será recalculado (IDs 9729879, p. 3/68 e 9729890, p. 1). 2o) Proc. no 0001300-31.2000.8.07.0000, ID 8228991, p. 1/2 56/78 e ID 8228992, p. 1/35 do PCT no 2000.00.2.001300-3) expedido em 16/03/2000, cujos cálculos foram atualizados até 9/3/2000 (data-base), às fls. 510/575 (ID 9729879, p. 3/68): referente à verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) de Sau Ferreira Santos e outros, referente à primeira execução relativa ao PCT no 2000.00.2.001302-8, no valor de R$ 1.524.185,68, às fls. 579/580 e 603 (IDs 9729852, p. 1/2, 9729848, p. 1 e 9729890, p. 1); Portanto, a Contadoria Judicial deve elaborar novos cálculos da seguinte forma: a) um cálculo para a primeira execução, referente a julho de 1990 a 31/12/90, precatórios no 2000.00.001302-8 (crédito principal dos exequentes) e no. 2000.00.2.001300-3 (verba honorária contratual (20%) e sucumbencial (10%) do advogado); b) utilizando “a mesma data-base dos cálculos que embasaram o ofício precatório original”, ou seja, 9/3/2000 para os PCT no 2000.00.2.001300-3 e PCT no 2000.00.2.001302-8, “a fim de preservar a graça constitucional e garantir a não incidência de juros moratórios nesse período”, conforme decisão o COORPRE de ID 44973168; c) aplicando-se quanto aos juros e correção monetária a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS; e d) mantendo-se as proporções de cada crédito cedido, representado em percentuais, de forma detalhada, como nos últimos cálculos e manifestação técnica de IDs 75394609, 75394610 e 66695375. Devem ser mantidas as demais especificações de cálculos, apenas com as alterações acima apresentadas. QUESTÕES JÁ DECIDIAS E PRECLUSAS Não serão apreciadas impugnações sobre questões já decididas e preclusas no feito, as quais nortearão os cálculos para a retificação dos precatórios. Restou decidido na decisão de fls. 1313/1317 (ID 9729995, p. 2/6 e nos acórdãos de fls. 372/384 (ID 9729815, p. 2/14), fls. 1400/1411 (ID 9730090) e fls. 1466/1470 (ID 9730096, p. 2/10) ser Sau Ferreira Santos “credor do montante principal, juntamente com os demais exequentes”, porquanto “ele foi admitido no serviço público em 11/6/1990, conforme cópia do Diário Oficial de fl. 1311”, dentre outras determinações. A decisão de ID 12163147, a qual inicialmente cancelou os precatórios foi, posteriormente, reformada pela decisão de ID 38201566, para acolher “os embargos de declaração para reformar a decisão embargada, reconhecendo e corrigindo erro material para, em vez de cancelar os precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8 (...), determinar as suas retificações (...)“ para determinar a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 de repercussão geral (tema 810) e nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS”. As alegações quanto ao cálculo pelo valor fixo cedido e não em percentual, bem como de imediato levantamento de valores, são questões já rejeitadas e preclusas pela decisão de ID 49108907. Como já advertido em decisões anteriores e tendo em vista já terem sido expedidos os precatórios, novos requerimentos de habilitação e registro de cessão total ou parcial de precatórios não serão analisados nestes autos, pois devem ser dirigidos pelos credores diretamente à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios – COORPRE, por se tratar de atribuição do Presidente do Tribunal nos termos dos art. 3o, III e IV, art. 42, § 2o, e art. 45, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como já determinado na decisão de ID 43331863. Assim, requerimentos e impugnações a respeito de questões já decididas e preclusas, intempestivos, meramente protelatórios e não referentes a fatos novos não serão conhecidas, ficando as partes desde já advertidas de eventual aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, saliente-se ser este processo complexo e volumoso, arrastando-se por 27 anos, por isso, as partes credoras e o Distrito Federal devem fazer uma análise minuciosa dos autos, indicando corretamente os IDs aos quais fizerem referência para justificar as suas alegações, sendo objetivas em suas indagações, em obediência aos princípios da cooperação, celeridade processual, duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição. DISPOSITIVO Assim, retifico a decisão de ID 58943584 e DETERMINO O CANCELAMENTO do precatório no 2006.00.2.005356-6, por pagar valor referente a reajuste de período indevido, entre julho de 1990 a abril de 1997, em desconformidade com o acórdão de ID 9730090, transitado em julgado, o qual limitou os valores devidos ao período entre de período de julho de 1990 (data da impetração) a 31/12/90, já contemplados nos PCT no 2000.00.2.001300-3 e PCT no 2000.00.2.001302-8. NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada por Maurício Cardoso Machado (ID 76494322), porquanto não se refere aos cálculos apresentados, mas à metodologia determinada em decisões anteriores preclusas. DETERMINO A RETIFICAÇÃO dos precatórios no. PCT 2000.00.2.001300-3 e PCT 2000.00.001302-8, com a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para apresentar novos cálculos com os parâmetros especificados no capítulo próprio acima. O seu respectivo valor deve permanecer depositado em juízo até preclusa esta decisão para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores. Oficie-se à COORPRE em resposta aos ofícios dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8 e 2006.00.2.005356-6, com cópia desta decisão, informando o cancelamento do PCT 2006.00.2.005356-6, bem como para se aguarde a homologação dos cálculos a serem efetuados pela Contadoria e os ofícios de retificação dos demais precatórios, salientando o seguinte: 1) o valor do PCT 2006.00.2.005356-6 deve permanecer depositado em juízo até a preclusão desta decisão, para preservar a ordem cronológica de recebimento do precatório pelos possíveis credores; 2) ainda está vigente a decisão de ID 38201566, a qual determinou ficar “impedido o levantamento de quaisquer valores até decisão definitiva dos pedidos de habilitação a fim de resguardar todos os credores”; e 3) informar se encontrou mais alguma divergência na metodologia dos cálculos ou data-base determinada nesta decisão a fim de promover a rápida finalização do processo. Preclusa esta decisão, remeta-se os autos à Contadoria Judicial. Após, intime-se as partes autoras e, em seguida, o Distrito Federal, para se manifestem sobre os novos cálculos, no prazo, sucessivo, de 10 (dez) dias. Não havendo impugnações, expeça-se os ofícios retificadores dos precatórios e arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator